Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA E EM RAZÃO DO SEXO FEMININO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e em razão do sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi.

2. Afasta-se a alegação de nulidade quando se verifica que os motivos e fundamentos que levaram a d. autoridade apontada como coatora ao seu convencimento para indeferir a revogação da segregação cautelar do paciente encontram-se nitidamente demonstrados na decisão combatida.

3. Impossível a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, disciplinada no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto o fato de o paciente ter filho menor de 12 anos não lhe garante, de forma automática, o direito de ser beneficiado com o referido instituto.

4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

6. Ordem admitida e denegada.